Tribunal: TJES
Processo: 5005012-24.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005012-24.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MOACYR JOVENCIO RODRIGUES

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
M
ENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS CONTRATUAIS. SEGURO PRESTAMISTA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S. A. contra sentença parcialmente procedente em ação de obrigação de fazer ajuizada por Moacyr Jovencio Rodrigues, que declarou a nulidade das cobranças referentes à tarifa de avaliação do bem, à tarifa de registro do contrato e ao seguro prestamista, com devolução simples dos valores pagos; e determinou a substituição dos juros remuneratórios contratuais por taxas médias de mercado (25,99% a.a. e 1,94% a.m.), diante da constatação de abusividade. A sentença também impôs à instituição financeira o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato ultrapassa limites razoáveis e, por isso, configura abusividade; (II) estabelecer se são válidas as cobranças referentes à tarifa de avaliação do bem e à tarifa de registro do contrato; e (III) determinar se é legítima a cobrança de seguro prestamista no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A taxa de juros remuneratórios pactuada (34,35% a.a.) não configura abusividade, pois não ultrapassa de forma significativa a taxa média de mercado à época da contratação (26,461% a.a.), observando-se que essa média é apenas referencial e admite variações conforme o risco da operação, nos termos da jurisprudência do STJ.

A tarifa de avaliação do bem é válida, conforme a tese firmada no Tema 958/STJ, sendo comprovada nos autos a efetiva prestação do serviço pela instituição financeira.

A tarifa de registro do contrato é inválida por ausência de prova do efetivo desembolso da despesa pela instituição financeira, o que impede o ressarcimento ao banco.

A cobrança do seguro prestamista é legítima, por se tratar de pacto acessório solicitado pelo consumidor, sem vício de consentimento ou indício de venda casada, sendo o produto benéfico e ajustado de forma autônoma no contrato.

Redefinida a sucumbência, reconhece-se que o réu foi sucumbente mínimo, sendo invertida a condenação ao pagamento de custas e honorários, os quais são fixados em 10% do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros remuneratórios pactuada não é abusiva quando sua variação em relação à taxa média de mercado não representa desvantagem exagerada ao consumidor.

A tarifa de avaliação do bem é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço.

A cobrança da tarifa de registro do contrato é inválida quando não demonstrado o desembolso da despesa pelo fornecedor.

A cobrança de seguro prestamista é legítima quando contratada de forma expressa e autônoma pelo consumidor, sem indícios de venda casada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 382; STJ, AgInt no AREsp n. 2.444.468/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04-03-2024, DJe 08-03-2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.443.850/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 08-04-2024, DJe 11-04-2024; STJ, Tema 958; TJMG, Ap. Cív. n. 1.0000.24.163864-2/001, Rel. Des. Baeta Neves, j. 10-04-2024; TJES, Edcl na Ap. Cív. n. 0016739-26.2017.8.08.0011, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 27-06-2023, DJES 14-03-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5005012-24.2022.8.8.08.0006
.

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A. APELADO: MOACYR JOVENCIO RODRIGUES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

B
anco
B
radesco
F
inanciamentos
S.
A.

interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de
id 12348994
proferida pel
a
ilustre Ju
íza
de Direito da
Segunda
Vara Cível,
de Família e
de Órfãos e Sucessões
da
Comarca d
e

Aracruz
,
nos autos da
açãoa de obrigação de fazer
ajuizada contra
el
e
por M
oacyr
J
ovêncio
R
odrigues
,
que
julgou
parcialmente procedente os

pedidos formulados na petição inicial
nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral, para:

a. declarar a nulidade das cobranças referentes a Tarifa de Avaliação de Bem, Tarifa de Registro de Contrato e Seguro Prestamista, devendo ser devolvido ao requerente, de forma simples, os valores pagos nessas rubricas, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, a contar da data da celebração do contrato, qual seja, 10/02/2022;

b. declarar a nulidade das taxas de juros anual e mensal previstas no negócio jurídico firmado entre as partes, para aplicar as médias de mercado, quais sejam, 25,99% ao ano e 1,94% ao mês.

Registra-se que ante a necessidade de aplicação de novas taxas de juros ao contrato e exclusão das rubricas abusivas, caberá a parte interessada manejar liquidação, a fim de apurar as novas parcelas, valores contratados e qual valor a ser devolvido pelo requerido pago a maior pelo requerente.

Pelo princípio da causalidade, condeno a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85 e seguintes, CPC.

Resolvo o mérito, na forma do artigo 487, I, CPC.

Nas razões recursais
o

réu

sustentou
, em síntese,
a legalidade (1) dos juros remuneratórios,
e
(2) da cobrança de seguro e das tarifas de avaliação
do bem
e de registro do contrato
.

Consoante entendimento sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula 382) sendo “admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto" (AgInt no AREsp n. 2.444.468/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 04-03-2024, data da publicação/fonte: DJe de 08-03-2024).

É cediço que embora a taxa média de juros apurada pelo Banco Central do Brasil não seja um limitador para a fixação dos juros, haja vista incorporar taxas maiores e menores, ela “é referencial útil para o controle do abuso da taxa de juros remuneratórios contratada.” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.443.850/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento: 08-04-2024, data da publicação/fonte: DJe de 11-04-2024).

A jurisprudência pátria tem reconhecido a abusividade de taxa de juros que é superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise. 2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 20-11-2023, data da publicação/fonte: DJe de 22-11-2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL -
PACTA SUNT SERVANDA
- RELATIVIDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - ADEQUAÇÃO DO CONTRATO - FUNÇÃO SOCIAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE CONSTATADA - COBRANÇA SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO - LIMITAÇÃO NECESSÁRIA - SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA - VENDA CASADA - OCORRÊNCIA. - No âmbito de abrangência e da solidariedade serão alcançadas tanto a boa-fé objetiva, quanto a função social do contrato e, somente quando houver prática de atos sem estes imperativos, é que deve ser considerado o abuso de direito. Assim, evidenciada a violação do princípio da solidariedade, exige-se uma adequação das cláusulas contratuais, observando assim o substrato intrínseco da função social do contrato. - É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios quando delineada a abusividade desse encargo, assim considerada como aquela que ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado para operações equivalentes na época que foi celebrado o pacto, conforme tabela disponibilizada pelo BACEN, sendo inaplicável o limite de 12% ao ano fundado no Decreto-lei n 22.626 de 1933, a teor do que dispõe o Enunciado nº 596 da Súmula do STF. - Evidenciado nos autos a ocorrência de venda casada do seguro proteção financeira, mediante aparente demonstração de que o consumidor contratou seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, impõe-se reconhecer a abusividade na cobrança. (TJMG, Apelação cível n. 1.0000.24.163864-2/001, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, data do julgamento: 10-04-2024, data da publicação: 10-04-2024).

REEXAME DE APELAÇÃO CÍVEL. INCISO II DO ART. 1.030 DO CPC. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CORRESPONDENTES AO TRIPLO DA PRATICADA NO MERCADO. ABUSIVIDADE MANIFESTA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TEMA REPETITIVO Nº 28 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ. 2) São consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie. 3) Restando comprovada a manifesta discrepância entre as taxas anuais previstas nos contratos bancárias e as respectivas médias de mercado, chegando ao triplo das taxas praticadas, deve ser reconhecida, a um só tempo, a abusividade da cobrança e a descaracterização da mora, nos termos do Tema Repetitivo nº 28 do Tribunal da Cidadania (o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora). 4) Recurso provido. (TJES; Edcl na Ap. cív. n. 0016739-26.2017.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; data do julgamento: 27-06-2023; data da publicação/fonte: DJES de 14-03-2024).

No caso dos autos a taxa de juros pactuada é de
34,35
% (
trinta e
quatro

inteiros e
trinta e cinco

centésimos
por cento) ao ano enquanto que ao tempo da contratação (
15-07-2022
) a taxa média de juros em operações para
financiamento de veículo
era de
2
6,46
1
(
vinte e
seis
inteiros e
quarenta e seis

centésimos
por cento) ao ano.
A diferença existente entre os juros pactuados entre as partes e a taxa média de juros do mercado se justifica pelo fato de que esta última é obtida mediante a média aritmética dos juros praticados no mercado, ou seja, haverá sempre uns com valor um pouco inferior e outros, como no presente caso, em valor um pouco superior.

Sendo assim, é de se reconhecer a legalidade do
s
juros pactuados.

O colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 958 firmou tese vinculante no sentido d
e atestar a
“Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.

N
a hipótese
,
o banco apelado
comprovou que
efetivamente prestou o serviço de avaliação do bem dado em garantia
(id 12348533 – p. 10), contudo deixou de
comprovar a despesa que teve com o registro do contrato,

razão pela qual é indevida a cobrança pela ressarcimento de tal encargo.

A
cobrança
de prêmio de
seguro de proteção financeira
não é vedada
,
porquanto não se trata de tarifa, mas, sim, de pacto secundário
que o
consumidor tem a opção de contratar ou não.
V
erific
a-se

n
o processo (id 12348985)
que a contratação se deu a pedido do cliente
razão pela qual não há falar em cobrança indevida do seguro.
Ademais, o seguro na forma como
previsto no
contrato é
benéfico para o
consumidor
.

Posto isso,
dou parcial
provimento
ao recurso

para reconhecer a
legalidade
da
taxa de juros pactuada e da
s
cobrança
s
de seguro
e da tarifa de avaliação do bem.

Diante do novo panorama sucumbencial é de ser reconhecer que a sucumbência do réu é mínima, razão pela qual condeno o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, mas declaro que estas obrigações ficaram sob condição suspensiva de exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez